Tribunal: TJDFT
Processo: 0745126-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSONÂNCIA COM O VALOR LOCATÍCIO DE MERCADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O requerimento de nova avaliação de imóvel deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, não há fundamento para nova avaliação.
2. No caso, o perito avaliador (corretor de imóveis) se utilizou de critérios objetivos: a) ofertas de aluguéis no período; b) localização e proximidade do imóvel avaliado; c) posição e acesso ao imóvel; d) reflexo atual do mercado na área do imóvel (Sudoeste); e) eventual reforma no imóvel, localização, posição etc. Foram colacionados ao laudo pericial diversas amostras de lojas comerciais com características semelhantes oferecidas à locação na região, constando da perícia quadro comparativo e Normas da ABNT.
3. A forma técnica, fundamentada e em conformidade com as normas aplicáveis utilizada pelo ilustre perito do Juízo em verdade atesta sua adequação, e o laudo foi produzido de forma satisfatória e condizente com a realidade mercadológica local.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.